Tribunal: STF
Processo: HC 197573
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Negativa de seguimento do writ. Petição avulsa. Reiteração. Ausência de interposição de recurso. Exaurimento da atuação desta Suprema Corte. Imediato arquivamento do feito.
    Vistos etc.
    Referente à Petição STF 19.081/2021.
    Em 17.02.2021, neguei seguimento ao presente habeas corpus em decisão assim exarada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Camilla Crisostomo Tavares em favor de Ricardo da Silva Goncalves, contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 607.380/GO (evento 11). 
    O Paciente cumpre pena unificada de 20 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pelas práticas dos crimes de furto, uso de documento falso e receptação (arts. 155, caput, § 4º, 180 e 304, do Código Penal). No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...). No momento, diante do que consta destes trechos do acórdão ora atacado, não me deparo com os requisitos necessários para a concessão do pedido urgente (fls. 41/42 – grifo nosso): 
    [...] 
    Cumpre destacar, inicialmente, que em razão da regressão definitiva, os autos foram redistribuídos ao Juízo da 1ª Vara de Execução Penal, competente para fiscalizar o desconto da pena no regime fechado. 
    A condutora do feito da VEP1 noticia que antes da remessa, no dia 05.06.2020, foram juntados, na unidade prisional, documentos de atendimento médico ao paciente, relatando a regularidade do seu estado de saúde, e que não houve complicação em razão da pandemia, ele continua fazendo uso de insulina. Dessa forma, vejo que houve a ratificação implícita da decisão atacada, proferida pela Juíza da 2ª Vara de Execução Penal. 
    Verifica-se que o pedido de prisão domiciliar foi indeferido diante da ausência de relatório médico atestando a necessidade de afastamento do paciente do presídio; também ponderado que a Administração Penitenciária tem adotado medidas profiláticas para minorar o avanço do novo coronavírus. 
    Com efeito, é notório que a grave crise da saúde exige a tomada de medidas de cautela para evitar a propagação massiva do vírus, mas como se sabe o Sistema de Justiça está atuando para verificação em cada presídio da situação pormenorizada de cada interno. A Recomendação 62 do CNJ sugere a possibilidade de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos casos recomendáveis. No entanto, ficou comprovado que o paciente recebe atendimento, com dispensação da medicação necessária, e não há evidências de debilidade ou agravamento no seu estado de saúde, como assinalado pela magistrada. 
    [...] 
    Assim, não vislumbro o fumus boni iuris necessário à concessão da tutela de urgência neste momento. Indefiro o pedido liminar.” 
    No presente writ, a Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta a possibilidade de prisão domiciliar para preservar a saúde do paciente, portador de diabetes Mellitus tipo 1. Ressalta a pandemia da covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘comprovado que o paciente recebe atendimento, com dispensação da medicação necessária, e não há evidências de debilidade ou agravamento no seu estado de saúde, como assinalado pela magistrada‘. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Quanto à análise do pleito de prisão domiciliar sob a perspectiva da Covid-19, enfatizam as instâncias anteriores que o paciente está em ‘regular estado geral, hidratado, normocorado, acionático, anictérico, afebril, ritmo cardíaco regular (...)’ (evento 3, fl. 2) e que ‘foram juntados, na unidade prisional, documentos de atendimento médico ao paciente, relatando a regularidade do seu estado de saúde, e que não houve complicação em razão da pandemia, ele continua fazendo uso de insulina’ (evento 10, fl. 2). 
    Nesse contexto, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar. Não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta e atual do paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional a que está recolhido para cumprimento de sua pena. 
    Em situações tais, a mencionada Recomendação não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisõespena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).”
    A Impetrante, com requerimento de aditamento à inicial por intermédio das referida petição, reitera o fato de que o Paciente é acometido por diabetes insulino dependente (eventos 15 e 14). 
    É o relatório.
    Decido.
    Registro que o juízo negativo de seguimento foi publicado no DJe de 18.02.2021 e, dada a ausência de interposição de recurso, exauriu a atuação desta Suprema Corte. Nesse sentido, “com o decurso, in albis, do prazo legal, extingue-se, de pleno direito, quanto à parte sucumbente, a faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o recurso pertinente” (RMS 26.259-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 16.10.2007). 
    Ante o exposto, nada há a prover. 
    Certifique-se o trânsito em julgado.
    Publique-se. Arquivem-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora